Tribunal: TJDFT
Processo: 0730386-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES SUSTADOS. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. MÁ-FÉ DO PORTADOR. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuidando de cheque, frente ao credor originário, o devedor do título se obriga por uma relação contratual, motivo pelo qual contra ele mantém intactas as defesas pessoais que o direito comum lhe assegura. Já em relação a terceiro, o fundamento da obrigação está na firma do emissor, que expressa sua vontade unilateral de se obrigar. Somente quando o adquirente do título age de má-fé, como na hipótese de ciência, pelo terceiro, da mácula no negócio jurídico que deu origem à emissão, mormente em conluio com o portador anterior para frustrar o princípio da inoponibilidade da defesa que contra ele tivesse o devedor, este tem direito de opor-lhe a defesa que teria contra o antecessor.
2. Embora não exigível menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula (Súmula 531 do STJ) para a admissibilidade da ação monitória fundada em cheque sustado, não há impedimento para que o emitente do título discuta, em sede de embargos, a causa debendi, cabendo-lhe, a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do portador.
3. No caso em exame, considerando que é irrelevante somente o alegado descumprimento de contrato subjacente à emissão das cártulas, restaria alegar e provar que houve má-fé do atual portador do título, o que sequer constituiu propriamente matéria de defesa, como assinalado na análise do indeferimento de prova, vez que a apelante assevera má-fé por fatos insuscetíveis de refutar sua obrigação, nascida com a emissão do título.
4. Em nada altera a alegada falta de certeza e exigibilidade dos títulos, porquanto a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, nos termos do art. 700, inc. I, do CPC.
5. Apelação conhecida e não provida.